Tribunal: TJSP
Processo: 2048415-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros na conta do executado via sistema SisbaJud com a aplicação da funcionalidade de ordem reiterada de bloqueios (teimosinha), de forma permanente até a satisfação do débito. Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros na conta do executado via sistema SisbaJud com a aplicação da funcionalidade de ordem reiterada de bloqueios (teimosinha), de forma permanente até a satisfação do débito. Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", com o objetivo de localização e penhora de bens da agravada. Irrazoabilidade em impedir a realização da providência pretendida pela recorrente diante das ferramentas disponíveis para tanto, sob pena de obstar de vez a satisfação da obrigação. Decisão reformada. Recurso provido.